Tribunal: TJMT
Processo: 1006802-08.2019.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006802-08.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIA BORGES CAMARGO - CPF: 801.778.591-72 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELADO), PAULO ROBERTO VIGNA - CPF: 205.340.418-33 (ADVOGADO), RAFAEL ROMAN RODRIGUEZ - CPF: 402.501.928-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PORTABILIDADE DE CRÉDITO - SENTENCIA DE IMPROCEDÊNCIA RECONHECENDO A EXISTENCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL - INSUGENCIA RECURSAL ADUZINDO A INVALIDADE CONTRATUAL HAJA VISTA NÃO TER RESTADO COMPROVADO O DEPOSITO DO VALOR REFERENTE AO EMPRÉSTIMO – REJEITADO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE PORTABILIDADE DE CREDITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Se restou e evidenciada a contratação da portabilidade, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

II - O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada.

III – Ademais, a portabilidade de crédito consiste na transferência pelo cliente de suas operações de empréstimo de uma instituição financeira (“Credora Original”) para outra (“Proponente”).

IV - Dessa forma, o cliente pode optar por melhores condições de crédito oferecidas no mercado, quitando a operação de crédito junto à Credora Original e mantendo o seu contrato junto à Proponente, com as características originais, ajustadas às novas condições contratadas com a Proponente.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ANTONIA BORGES CAMARGO, contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1006802-08.2019.8.11.0015, movida por BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, perante o Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 da Comarca de Sinop/MT.

Na origem, a parte autora afirmou que estaria sofrendo descontos indevidos em seu beneficio previdenciário, referente a um empréstimo bancário que afirma que “devido à idade e decorrer dos anos, não se recorda de ter realizado referida contratação junta à instituição bancária, tão pouco recebido o valor mencionado, entrementes, surpreendeu-se com a quantidade de empréstimo e valores, constantes no extrato”.

Com tais considerações, requereu a condenação da instituição bancaria requerida ao pagamento de danos matérias e morais.

Apresentada contestação, a instituição bancaria requerida aduziu que os descontos se referem a uma portabilidade de credito, solicitada pela própria parte autora.

Colacionou aos autos contrato de prestação de serviço.

Após a analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente, da seguinte forma:

'Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2° do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de verba honorária em razão da gratuidade da justiça concedida à parte autora, na forma do § 3°, do art. 98, do mesmo Codex.'

Insatisfeita com a sentença, ANTONIA BORGES CAMARGO apresentou RECURSO DE APELAÇÃO aduzindo que; (i) não houve demonstração a existência da relação contratual; (ii) que não houve demonstração do comprovante de depósito do valor supostamente emprestado; (iii) com tais considerações, requereu a reforma da sentença para condenar a parte apelada ao pagamento de danos matérias e morais.

Apresentada contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ANTONIA BORGES CAMARGO, contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1006802-08.2019.8.11.0015, movida por BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, perante o Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 da Comarca de Sinop/MT.

Pois bem.

Com efeito, a parte autora/apelante nega ter solicitado a contratação do empréstimo consignado.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou o Termo de Adesão com a instituição bancária apelada.

Ademais, os autos estão instruídos com o comprovante do TED, efetuado diretamente na conta corrente da parte ora apelante.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT – RAC N.U 1025625-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019).

Ainda,

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESTIMO CONSIGNADO – CONTRATO ASSINADO – VALOR LIBERADO NA CONTA BANCARIA DA CONTRATANTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA FRENTE AO INDEFERIMENTO DA PERICIA GRAFOTÉCNICA – REJEITADO - PESSOAL EFETIVADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo Consignável, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

II – Havendo contrato assinado e deposito efetuado diretamente na conta corrente da própria parte apelante, impossível se falar em fraude contratual perpetrada por terceiro.

II - Nos termos do art. 85 § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da causa.

Assim, embora a parte apelante tenha afirmado que não autorizou o debito em conta corrente, insta esclarecer que autos estão instruídos com o contrato e pagamento da divida junto ao Banco Bradesco, referente a portabilidade requerida pela própria parte autora.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

Assim, os termos da pactuação são claros, sendo capazes de proporcionar ao contratante perfeita formação da sua vontade e o entendimento dos efeitos da sua declaração, não podendo se eximir da responsabilidade contratual, porquanto inexiste nos autos qualquer elemento probatório para que se possa afirmar que tenha havido vício na vontade de sua parte em contratar o referido empréstimo.

Dessa forma, é evidente que havendo contrato e comprovante de deposito efetuado na conta bancaria do ora apelante, resta dispensável a perícia grafotécnica.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, majoro os honorários de sucumbência, fixados anteriormente, para 15% para 20% sobre o valor da condenação, dispensando a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023